Tribunal: TJDFT
Processo: 0742097-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742097-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDOMIR SEBASTIAO FERREIRA AGRAVADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA D E C I S Ã O WALDOMIR SEBASTIÃO FERREIRA interpôs Agravo de Instrumento contra Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual, nos autos da Ação de Exigir Contas proposta em face de JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, julgou a segunda fase do procedimento, entendendo adequadas as contas prestadas pelo réu. Em suas razões recursais, o agravante defende preliminarmente, ter apresentado recurso em face da decisão que afirmou não haver erro material na Sentença, sendo o recurso cabível por se tratar de decisão proferida em execução ou cumprimento no Sentença. Requer, ainda, que, caso não seja assim entendido, seja aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de Ação de Exigir Contas. No mérito, sustenta não ter a Sentença apreciado matéria de ordem pública, sendo necessária a complementação das informações prestadas. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. A Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico. Na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las. O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da Ação de Exigir Contas possui natureza jurídica de Decisão Interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, quando julgada procedente. Caso improcedente, o ato judicial será Sentença, recorrível por meio de Apelação. Entretanto, admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso de decisão em primeira fase que julgue procedente o dever de prestar contas, tendo em vista controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca do recurso cabível. Nesse sentido, veja-se posicionamento desta Egrégia Oitava Turma, como se lê: (Acórdão 1608812, 07100657220228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no PJe: 1/9/2022.) e (Acórdão 1354203, 00052844020168070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021.). No entanto, no caso em apreço, trata-se de recurso interposto em face da Sentença que extinguiu a segunda fase da Ação de Exigir Contas. Com efeito, nos termos do art. 552 do Código de Processo Civil, “a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial”. Assim, não há dúvidas que, em se tratando de Sentença referente à segunda fase da Ação de Exigir Contas, o recurso cabível será o recurso de Apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Cabe destacar, ainda, que os precedentes trazidos juntamente com as razões recursais corroboram o entendimento ora exarado, pois todos se referem à primeira fase da Ação de Exigir Contas. Por fim, não há como se argumentar se tratar de recurso interposto em face da decisão que apreciou a petição trazida pelo recorrente para demonstrar a existência de erro material na Sentença, porquanto, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil, para corrigir erro material devem ser opostos Embargos de Declaração. Demais, a decisão apenas afirmou: “Nada a prover quanto ao ID 169480792, na qual a parte apresenta impugnação às contas ofertadas, tendo em vista que o feito já foi sentenciado (ID 166594102)”, não possuindo, pois, conteúdo decisório, sendo incabível a interposição de recurso em seu desfavor. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator